Tribunal: TJBA
Processo: 8015958-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015958-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MOREIRA NETO

Advogado(s): KAMILLA BATISTA DE FARIA NUNES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CATOLANDIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA PAGAMENTO IMEDIATO. INDEFERIMENTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por servidor público municipal contra decisão proferida em Ação Ordinária cumulada com Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória, ajuizada em face do Município de Catolândia, objetivando o pagamento imediato de adicional de insalubridade em grau máximo (40%). A decisão agravada indeferiu a tutela provisória sob o fundamento de ausência de perigo de dano, apesar do reconhecimento da verossimilhança do direito. O agravante sustenta o exercício da função de gari há mais de duas décadas, com exposição contínua ao lixo urbano, e alega natureza alimentar da verba, danos físicos e psíquicos, além de precedentes favoráveis da jurisprudência local. Requereu antecipação da tutela recursal, também indeferida, interpondo agravo interno posteriormente julgado prejudicado em razão da análise definitiva do agravo principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para pagamento imediato do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se é juridicamente viável a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública em hipótese de implantação originária de vantagem pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública que implique pagamento imediato de vantagem pecuniária, quando esta ainda não integra os vencimentos do servidor, é vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, salvo nas hipóteses expressamente admitidas pela jurisprudência consolidada do STF, como nos casos de restabelecimento de vantagens suprimidas ou em matéria previdenciária.

O pedido de tutela possui natureza satisfativa e esgota, na prática, o objeto da demanda, o que se revela incompatível com a jurisprudência dominante que exige interpretação restritiva para concessão de medidas urgentes em face do poder público.

A ausência do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ante o longo período em que o servidor permaneceu sem o pagamento do adicional, inviabiliza o deferimento da tutela, nos termos do art. 300 do CPC.

A jurisprudência do TJBA reconhece a possibilidade de pagamento de adicional de insalubridade a garis, mas condiciona eventual deferimento à instrução probatória completa, o que não se mostra viável em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8015958
-98.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
JOSÉ MOREIRA NETO
, e, como agravado,
MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado

o agravo interno
e,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)